Tribunal: TJDFT
Processo: 0738360-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. ENFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. PROCEDIMENTO DE CATETERISMO. URGÊNCIA CONFIGURADA. CONTRATO AINDA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA No 597/STJ. RECUSA DE COBERTURA. ILICITUDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões debatidas e resolvidas na instância antecedente.
1.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.
1.3. Observado que a parte apelante teceu considerações acerca da necessidade de perícia prévia como condição para a aprovação da cobertura médica somente por ocasião da interposição da apelação cível, não tendo tal questão sido submetida à análise do Juízo de origem, mostra-se evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso em relação a este ponto.
2. De acordo com a Súmula n. 597 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado da data da contratação.
2.1. Demonstrado, no caso concreto, que o procedimento de cateterismo foi prescrito ao autor em caráter de urgência, decorrente de quadro de infarto agudo do miocárdio, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da administradora do plano de saúde, com base na tese de necessidade de cumprimento de prazo de carência.
3. Tendo em vista que, a despeito da recusa indevida de cobertura do tratamento de urgência, o autor foi submetido ao procedimento prescrito, por força da decisão concessiva da tutela de urgência, sem que houvesse notícia de agravamento de seu quadro de saúde, os percalços experimentados devem ser considerados dissabores decorrentes do descumprimento de obrigação contratual, circunstância que afasta o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.
4. Empreendida a parcial reforma da sentença, tendo em vista que sobejará, tão somente, a obrigação de fazer, a qual não encarta conteúdo econômico, tem-se por impositiva a fixação dos honorários mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso de apelação conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. Honorários de sucumbência fixados mediante apreciação equitativa e redistribuídos de forma proporcional.